Tribunal: STJ
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487437 - DF(2023/0336739-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PATRICIA LISBOA FREIRE
ADVOGADO
: ERIKA FONSECA MENDES - DF009382
AGRAVADO
: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO
AGRAVADO
: MARCELO TALARICO
ADVOGADOS
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
DE
ADVOGADOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NO
NOME DE APENAS UM DELES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.

SÚMULA N. 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo vários advogados
habilitados, é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um deles,
salvo requerimento prévio de intimação exclusiva de determinado causídico.
2. No caso, não houve pedido expresso para intimação exclusiva de apenas
um dos advogados constituídos, sendo válida a intimação, conforme a
jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada
desta Corte, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 538c17fe-b00b-406b-9b61-5de97bbdb744

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 538c17fe-b00b-406b-9b61-5de97bbdb744

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487437 - DF(2023/0336739-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PATRICIA LISBOA FREIRE
ADVOGADO
: ERIKA FONSECA MENDES - DF009382
AGRAVADO
: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO
AGRAVADO
: MARCELO TALARICO
ADVOGADOS
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
DE
ADVOGADOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NO
NOME DE APENAS UM DELES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.

SÚMULA N. 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo vários advogados
habilitados, é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um deles,
salvo requerimento prévio de intimação exclusiva de determinado causídico.
2. No caso, não houve pedido expresso para intimação exclusiva de apenas
um dos advogados constituídos, sendo válida a intimação, conforme a
jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada
desta Corte, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PATRICIA LISBOA FREIRE
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula
(fls. 1.130-1.135).
83/STJ
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja ementa guarda
os seguintes termos (fls. 1.014-1.026):

Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PUBLICAÇÃO. APENAS UM DOS ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
1. Inexiste ofensa ao § 2o do art. 272 do Código de
Processo Civil, porquanto é válida a intimação quando
dirigida a apenas um dos patronos, notadamente porque
não há pedido expresso para que as comunicações sejam
efetuadas em nome de um deles.
2. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando
a questão é dirimida com base nos normativos legais
pertinentes e no entendimento jurisprudencial.
3. Pedido rescisório julgado improcedente.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou
indevidamente a
ao obstar o processamento do recurso especial, pois
Súmula n. 83/STJ
não há orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido do
acórdão recorrido, e o caso exige exame específico das nulidades de intimação apontadas
(fls. 1145-1146).
Aduz que há erro de fato verificável pelo exame dos autos (art. 966, VIII,
do Código de Processo Civil), consubstanciado na realização de intimações
exclusivamente em nome de procuradora que não atuava desde 2009, após a migração
para o Processo Judicial Eletrônico, o que afasta o óbice sumular e demanda análise de
mérito sobre a nulidade processual (fls. 1142-1144; 1146).
Sustenta que a aplicação da
impôs restrição indevida ao
Súmula n. 83/STJ
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), diante de
vício de intimação que deveria conduzir à anulação dos atos subsequentes (fls. 1143-
1144; 1146-1147).
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa ao art. 966, VIII, do CPC, o recurso especial não
merece conhecimento.
Ocorre que, no presente caso, o Tribunal de origem atestou que houve a
devida intimação de uma das patronas constituídas, não havendo pedido expresso de que
as comunicações fossem dirigidas a apenas uma delas, reputando válido o ato.
Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

A propósito, destaco trecho do acórdão recorrido que denota tal
entendimento (fls. 1.017-1.018):

[...]
Como destacado na decisão que apreciou a medida de
urgência vindicada pela reclamante, inexiste a alegação de
violação à legislação apontada, porquanto é válida a
intimação quando dirigida a apenas um dos patronos,
notadamente porque não há pedido expresso para que as
comunicações fossem efetuadas em nome de um deles.
No caso, em virtude de as publicações terem sido
realizadas constando o nome da Dra. Lília de Souza Ledo
mostram-se suficientes, não acarretando a nulidade
indicada por inexistir intimação em nome da outra
causídica, Dra. Érika Fonseca Mendes.
A alegação de que a advogada a que se destinavam as
comunicações não atuava nos autos desde 2009 não é
suficiente a ensejar o vício apontado, isso porque conforme
a própria demandante afirmou constava na procuração
outorgada por ela.
[...]

Ao assim decidir, o Tribunal de origem manteve-se em harmonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de um advogado constituído, é
válida a intimação realizada apenas em nome de um deles se não houver pedido expresso
de intimação em nome de todos ou de apenas um dos patronos.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PROCURAÇÃO

CADEIA
COMPLETA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES À
SUBSCRITORA
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHAS
NÃO SUPRIDAS OPORTUNAMENTE. SÚMULAS 115
E
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
187/STJ.
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
REGULARIDADE DAQUELE AGRAVO PELO STJ.
ALEGAÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA NO
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NULIDADE
DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DE
PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA
EM
RELAÇÃO
ÀS
INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS.
DEVOLUÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO AO
EXERCÍCIO
DA
ADVOCACIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração nos
autos e sem o comprovante de pagamento das custas
Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

devidas ao STJ , dele não se pode conhecer, consoante o
disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, 932, parágrafo
único, e 1.007, § 4o, do no caso em que a parte recorrente,
instada a
regularizar tais vícios, não o faz no
CPC/2015,
prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência das
Súmulas 115 e 187/STJ.
2. Este não é o momento processual adequado para aferir a
correta formação do agravo de instrumento interposto na
origem, a fim de verificar eventual falha da parte
agravante. Com efeito, tal argumento deveria ter sido
deduzido na origem, em contraminuta ao agravo de
instrumento, sob pena de preclusão.
2.1. Ademais, é importante salientar que nada impedia que
a ora recorrente, ao interpor o recurso especial, juntasse o
respectivo instrumento de mandato, providência que não
tomou, nem mesmo após lhe ter sido assinalado prazo para
a regularização da representação processual.
3. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que é
válida a intimação efetuada em nome de apenas um dos
advogados constituídos nos autos quando não há pedido
expresso de publicação exclusiva em nome de um
determinado causídico (AgInt no AR Esp n. 1.761.484/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
30/6/2021.
4. A orientação jurisprudencial deste STJ é firme no
sentido de que a devolução do prazo recursal por motivo de
doença do advogado não prescinde da demonstração da
absoluta incapacidade de exercer a profissão ou de
substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado na
espécie.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos E Dcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.072.289/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE
ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA
INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA
NO
NOME
DO
SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial, negando-lhe
provimento quanto à alegada violação do
do
art. 1.022
A agravante alega nulidade por falta de
CPC/2015.
intimação do advogado substabelecido, que residia na
Comarca onde tramitava o feito original e que era diversa
da Comarca do substabelecente.
II. Questão em discussão
: 2.1. Saber se a intimação realizada apenas em nome do
advogado substabelecente, que substabeleceu com reserva
de poderes para si, sem que houvesse pedido expresso de
intimação exclusiva do substabelecido, configura nulidade
processual.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

: 3. 1. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo
vários advogados habilitados, é válida a intimação
realizada na pessoa de apenas um deles, salvo
requerimento
prévio
de
intimação
exclusiva
de
determinado causídico; 3.2. No caso, não houve pedido
expresso
para
intimação
exclusiva
do
advogado
substabelecido, além do que o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes, e dele não adveio prejuízo algum
para o trâmite e deslinde da causa; 3.3. A decisão agravada
está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo:
4.1. Agravo desprovido.
Jurisprudência
relevante
citada:
AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.571.382/GO,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
AgInt na PET no
16/10/2024;
AREsp n. 2.296.668/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.234.016/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
16/11/2023;
AgRg no
relator, Ministro
AREsp n. 2.314.595/SP,
Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 27/06/2023;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.991.671/CE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
AgInt nos EDcl no
19/5/2023;
AREsp n. 1.816.104/PE,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado
em

DJe
de

13/6/2022,

17/6/2022;
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 1.306.464/SP,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/11/2020,
9/3/2021.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.638.867/SP,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão impugnado está no mesmo
sentido da jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ,
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
(QUERELA NULLITATIS). SENTENÇA TRANSITADA
EM
JULGADO.
ALEGADA
NULIDADE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
EXISTÊNCIA.
REGULAR
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
E
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.
DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
OU
RESCISÓRIO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
querela nullitatis tem aplicação restrita, cabível apenas para
desconstituir sentença juridicamente inexistente, ou seja,
nas hipóteses em que há vício de existência do processo, e
não mera nulidade relativa ou vício de validade sanável por
ação rescisória.
2. No caso, o Tribunal de origem consignou que, embora
tenha sido juntado termo de audiência preliminar com
referência a autos diversos, houve a regular intimação dos
patronos das partes e posterior realização da audiência de
instrução e julgamento, inexistindo vício que comprometa
a própria formação da relação processual.
3. Dessa forma, não se constatando a existência de vício
que atinja a própria existência da relação jurídica
processual, não se mostra cabível o ajuizamento de querela
nullitatis em face da decisão judicial transitada em julgado.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, incidindo, portanto,
o óbice da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.898.765/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:12
Código de Controle do Documento: 63a95e90-dda5-4fd6-bdd5-e55f5406deec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.487.437 / DF
Número Registro: 2023/0336739-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0027128792007807000 07222589320208070000 27128792007807000 7222589320208070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA LISBOA FREIRE
ADVOGADO
: ERIKA FONSECA MENDES - DF009382
AGRAVADO
: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO
AGRAVADO
: MARCELO TALARICO
ADVOGADOS : CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA LISBOA FREIRE
ADVOGADO
: ERIKA FONSECA MENDES - DF009382
AGRAVADO
: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO
AGRAVADO
: MARCELO TALARICO
ADVOGADOS : CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
Documento eletrônico VDA55073790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 185b2961-3365-4d25-a678-195078c52cbb

JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 185b2961-3365-4d25-a678-195078c52cbb